Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50140430, a COORPRE informou que “por algum erro no sistema, quando da autuação da requisição de pequeno valor expedida pelo Conselho Especial, no âmbito do processo n. 2007 00 2 015487-8, de R$ 1.906,54, a presente RPV, de n. 0718398-75.2016.8.07.0016, foi registrada, equivocadamente, como requisitada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”. No ID: 50560468, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu, em síntese, a atualização dos valores inscritos na requisição (ID: 11335683 - Pág. 2), relativa aos honorários sucumbenciais desta execução, mediante à aplicação do IPCA-E. Instado, o Distrito Federal requereu, no ID: 51703404, a prorrogação do prazo para manifestação acerca do pedido de atualização dos valores inscritos na requisição de ID: 11335683. Pois bem. Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo DF na petição de ID: 51703404. Embora esclarecido pela COORPRE, no ID: 50140430, que a RPV n. 0718398- 75.2016.8.07.0016 é oriunda desta execução, mostra-se necessário a retificação da autuação, haja vista que sob o mesmo número tramita o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, promovida por JOELMA DA COSTA SOARES e tem por objeto a Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores da rede pública de ensino do DF. Diante disso, oficie-se à COORPRE para que retifique o termo de autuação da RPV, informando a este juízo a nova numeração processual. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador